Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. NULIDADE RECONHECIDA. PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi nula, por ausência de justa causa e de consentimento válido; (ii) determinar se a nulidade da busca impõe a absolvição do réu, ante a ilicitude das provas obtidas por derivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no domicílio sem mandado judicial somente se justifica quando houver fundadas razões, devidamente demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 280 da repercussão geral).
4. A mera apreensão de pequena quantidade de droga em via pública, desacompanhada de outros elementos, não autoriza o ingresso no domicílio.
5. A alegada confissão informal do réu quanto à existência de drogas em sua residência, sem registro formal, somada à ausência de apreensão de substâncias em sua posse direta, torna inverossímil a versão de consentimento livre e espontâneo para o ingresso dos policiais.
6. Reconhecida a nulidade da busca domiciliar, impõe-se o desentranhamento das provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5o, LVI, da CF/88).
7. Diante da ausência de provas válidas e suficientes, é de rigor a absolvição por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 867.768/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.02.2025; STJ, REsp 1.574.681/RS; STJ, RE no AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.09.2024.